Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-22.2009.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000574-22.2009.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TERTEC CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 32.952.822/0001-69 (APELANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MAGNUS RAFAEL CORASSINI - CPF: 830.493.470-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR TRÂMITE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação de cobrança fundada em contrato administrativo de empreitada celebrado em 1995 entre a empresa recorrente e o município recorrido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional de cinco anos para cobrança judicial de dívida contra a Fazenda Pública, previsto no Decreto nº 20.910/1932, foi suspenso em razão de tratativas administrativas entre as partes e, por conseguinte, se a prescrição foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 se inicia a partir da data do inadimplemento, salvo ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva.
4. Documentos juntados aos autos demonstram a existência de tratativas administrativas entre 1997 e 2004, incluindo aditivos contratuais, ordens de reinício de serviço e pagamentos parciais, o que configura causa suspensiva da prescrição, conforme art. 4º do mesmo Decreto.
5. Ajuizada a ação em 2009, e fixado o termo inicial da contagem do prazo prescricional em 03/06/2004 (último pagamento parcial), conclui-se que a pretensão autoral não se encontra prescrita.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A tramitação de procedimento administrativo voltado à resolução amigável do litígio suspende o prazo prescricional nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

2. Não se configura a prescrição da pretensão de cobrança judicial quando a ação é proposta dentro de cinco anos contados da última manifestação administrativa relevante, como o pagamento parcial da dívida."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1450490/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/10/2014; TJMT, Apelação Cível nº 1027830-80.2021.8.11.0041, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela pessoa jurídica
Tertec Construções Eireli EPP
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Cobrança nº
0000574-22.2009.8.11.0100
ajuizada em face do
Município de Brasnorte/MT
, reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelante ajuizou a presente ação objetivando receber valores inadimplidos pelo município apelado, decorrentes de contrato de empreitada firmado em 10/08/1995, no valor de R$ 3.704.569,22, oriundo da Concorrência Pública nº 002/95.

A recorrente alega ter concluído os serviços contratados, mas o município deixou de realizar o pagamento integral, restando um saldo devedor de R$ 786.295,56 em junho de 1997.

Afirma também, que foi celebrado Terceiro Termo Aditivo em 24/07/1998, no valor de R$ 556.500,00, do qual remanesceu saldo devedor de R$ 205.126,16.

Durante o curso do trâmite processual, foi determinada a juntada do procedimento administrativo relativo ao contrato. No entanto, o município, embora intimado, não cumpriu integralmente tal determinação.

Alegou a parte ré, em sede de contestação, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que, desde junho de 1997, o credor apenas aplicou encargos sobre o saldo devedor inicialmente constituído, tendo o feito sido ajuizado somente em 26/05/2009, ou seja, mais de dez anos após o inadimplemento.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) houve tratativa administrativa para quitação da dívida, tendo sido celebrados sucessivos aditivos contratuais entre as partes até 2003; (ii) o município sequer negou a existência de processo administrativo; (iii) houve derradeiro pagamento parcial em 03/06/2004; e (iv) enquanto houvesse processo administrativo em curso, não haveria início da contagem do prazo prescricional.

Em suas contrarrazões, o município apelado rebateu os argumentos recursais, reiterando a ocorrência da prescrição e a regularidade da sentença hostilizada.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Conforme explicitado no relatório, a pessoa jurídica
Tertec Construções Eireli EPP

visa à cobrança dos valores inadimplidos pelo
Município de Brasnorte/MT
referente ao contrato resultante da licitação, modalidade Concorrência Pública nº 002/95, pactuado em 10/08/1995, com valor global de R$ 3.704.569,22 (três milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Verifica-se do caderno processual, que a Municipalidade realizou a entrega das Notas de Empenho nº 358, 505 e 506, nos valores respectivos de R$ 933.000,00 (novecentos e trinta e três mil reais), R$ 656.000,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil reais) e R$ 2.115.569,22 (dois milhões, cento e quinze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).

A primeira ordem de serviços foi recebida em 20/09/1995, mas o Ente Federativo
não efetuou o pagamento integral
respectivo, ficando pendente um saldo devedor de R$ 786.295,56 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Em razão da não quitação da integralidade do pactuado, a pessoa jurídica propôs a presente Ação de Cobrança, contudo, o juízo
a quo
, entendeu pela ocorrência da
prescrição quinquenal descrita no Decreto nº 20.910/1932
, o que ensejou na sentença de improcedência.

Para alicerçar suas razões de decidir, consignou que, desde a data do inadimplemento, datado de
junho de

1997
, até
dezembro de 2004
, a empresa em questão, supostamente teria permanecido inerte por 7 (sete) anos, sem contactar diretamente o Ente Federativo nas vias administrativas.

Nessa perspectiva, pontuou que, como não ocorreu qualquer “
ato passível de interromper a prescrição
”, houve o transcurso de mais de 10 (dez) anos entre o
inadimplemento
e a
data do ajuizamento da ação
ocorrido em
26/05/2009.

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs o presente recurso de apelação o qual passo a apreciar.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, "
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
."

Portanto, em regra, a cobrança de débito oriundo de contrato administrativo segue o princípio da
actio nata
, de modo que o termo inicial da prescrição é a data em que teria ocorrido a
inadimplência do ente público.

In casu
, conforme
corretamente identificado
no ato sentencial, o inadimplemento por parte do município pode ser identificado, já no ano de 1997, porquanto, após a entrega das ordens de serviços referentes ao contrato de empreitada original, restou um saldo devedor de R$ 786.295,56.

Ocorre, todavia, que como bem asseverado nas razões recursais, e comprovado pela documentação juntada aos autos, durante o período de 1997 a 2004, sucederam-se tratativas para solução da controvérsia pela via administrativa.

Nesse sentido, merece destaque o Ofício nº -55/ADM/02 encaminhado pelo próprio Secretário de Administração do Município, datado de
13/09/2002
, em que expressamente se alude à existência de tentativas de ajustes extrajudiciais e à intenção de
se proceder com a apuração
e ao “
reempenho dos
valores não pagos
e reajustados sob alegação de prescrição da dívida
” (Id. 268482761 - pág. 109).

Ademais, restou ignorado pelo juízo a quo, a existência de um 4º aditivo datado de 27/10/2003, o qual prorrogou o cumprimento das obrigações inicialmente pactuadas (Id. 268482761 - Pág. 105 a 107), com a lavratura de ato administrativo de
“Ordem de Reinício de serviço
” (Id. 268482761 - Pág. 108).

Não bastasse isso, impositivo registrar que a Administração Pública municipal realizou, na data de
03/06/2004, pagamento parcial, no valor de R$ 25.000,00 relativamente ao contrato inicialmente firmado em 10/08/1995 (Id. 268484264 - Pág. 11).

De mais a mais, há de se consignar que, em
27/01/2005
, o Secretário de Finanças da Municipalidade elaborou memória de cálculo, apontando a
existência de saldo devedor remanescente
, com a descrição de valores a serem quitados (Id. 268484266 - Pág. 5), o que inequivocamente demonstra que, durante tal período, ainda se encontrava em curso procedimento administrativo objetivando a solução amigável do litígio.

Diante dessa conjuntura fática, afigura-se aplicável o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, segundo o qual,
não corre a prescrição
durante o imbróglio administrativo, sendo tal circunstância causa suspensiva da prescrição, vejamos:

“
Art. 4º
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida
, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”.

Como se depreende do dispositivo legal supracitado, tem-se que o requerimento formulado pelo credor, ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos, perante a Administração Pública para solver de forma administrativa eventual controvérsia, possui o condão de suspender o curso do referido interregno.

Neste sentido, em situação análoga à dos autos, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932
.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos" e que "a formulação de pedido administrativo suspende a fluência do prazo extintivo, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/32" .

2. Esta Corte Superior vem decidindo que o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido
.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1450490 GO 2014/0096806-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2014)

Nessa mesma toada, esta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
SUPOSTO PAGAMENTO NÃO EVIDENCIADO
– DOCUMENTOS NOVOS – NÃO APRECIADOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
INADIMPLÊNCIA DO FISCO MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO 05 (CINCO) ANOS NÃO CORRE DURANTE TRÂMITE ADMINISTRATIVO
-RECURSO COHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte recorrente, a apreciação, neste momento processual, importaria em verdadeira supressão de instância.

2. Comprovada a formalização de requerimento administrativo, não interrompe, mas suspende o curso do prazo de prescrição das ações judiciais contra a Administração Pública, até a comunicação da decisão ao interessado
.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1027830-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Logo, conclui-se que o prazo prescricional de cinco anos não chegou a concretizar-se, pois, no período de 1997 a 2004, a sua contagem restou suspenso, em razão das tratativas administrativas em curso.

Nessa linha de raciocínio, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal deve ser fixado a partir de
03/06/2004
, data do último pagamento parcial pelo município. Ajuizada a presente demanda em
26/05/2009
, verifica-se que o direito de ação da parte autora estava plenamente preservado ante a inexistência do fenômeno da prescrição.

Por todo o exposto, merece reforma a sentença de primeiro grau, afastando-se o reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, apenas para afastar o reconhecimento da ocorrência de prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025